Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-04.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700081-04.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS LUAN JOSE SOARES XAVIER MAIA AGRAVADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS LUAN JOSE SOARES XAVIER MAIA para reformar decisão proferida nos autos do processo no. 2014.01.1.122888-4, que indeferiu o seu pedido de cumprimento de sentença. Não há pedido liminar no agravo e, neste momento, não estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, uma vez que se mostra prudente a oitiva prévia da parte adversa, a fim de elucidar as questões fáticas e jurídicas trazidas no recurso. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito